Tribunal: TJBA
Processo: 8028308-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028308-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALMIR MANOEL PIO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO, LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil e Saúde. Cumprimento de Sentença. Obrigação de Fazer. PLANSERV. Fornecimento de Tratamento Domiciliar (Home Care). Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos de astreintes no valor de R$ 400.597,23 (quatrocentos mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), decorrentes do descumprimento de obrigação de fornecer tratamento domiciliar (home care) ao agravado. A revisão do valor das astreintes não está sujeita à preclusão nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014), razão pela qual o pedido revisional é cognoscível independentemente da intempestividade da impugnação que lhe serviu de veículo na origem. As astreintes possuem natureza coercitiva e pedagógica, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não a constituir fonte de enriquecimento do credor. Na hipótese, a obrigação de fazer foi integralmente satisfeita por via executiva, mediante bloqueio judicial de valores para custeio do tratamento por empresa privada, de modo que o valor acumulado já não se presta a compelir o cumprimento de obrigação pendente, mas tão somente a sancionar o período de inadimplemento encerrado, devendo ser calibrado à luz da proporcionalidade. O montante principal acumulado de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais) supera em mais de 19 (dezenove) vezes o valor da causa, em quase 2,65 (duas vírgula sessenta e cinco) vezes o custo anual do tratamento objeto da obrigação descumprida e em mais de 2,6 (duas vírgula seis) vezes o teto fixado na própria sentença de mérito, evidenciando desproporção entre o valor acumulado e o bem jurídico tutelado. O PLANSERV é política pública de assistência à saúde do servidor público estadual, sem personalidade jurídica própria, custeada por contribuições dos próprios servidores e por recursos do orçamento estadual, gerida paritariamente pelo CONSERV, de modo que o impacto financeiro das astreintes recai sobre fundo coletivo mantido pelos próprios beneficiários, circunstância que, sem afastar a responsabilidade pelo descumprimento, é relevante para a dosagem do valor da multa. A redução equitativa para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é medida adequada, suficiente e proporcional à função coercitiva e pedagógica da multa. A alegação de excesso de execução por erro no coeficiente do IPCA-E está sujeita à preclusão temporal e não pode ser conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8028308-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
VALMIR MANOEL PIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .